Tribunal: TJDFT
Processo: 0752245-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0752245-38.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GABRIEL LEVI MONHAMOD DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de GABRIEL LEVI MONHAMOD DE SOUZA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, em audiência de custódia (id 67051455, p. 53/57), em razão da suposta prática dos crimes de resistência e desacato, capitulados nos artigos 329, caput, e 331, caput, ambos do Código Penal. Em síntese, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva, seja porque foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, que, ao revés, se manifestou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, seja porque não se atentou para o quadro de saúde mental do paciente, que ensejaria a aplicação da Resolução n. 487 do Conselho Nacional de Justiça quanto à priorização de medidas que possibilitem a continuidade do tratamento em casos tais. Destaca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Jusiça no sentido da ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício e, por fim, requer seja concedida a ordem, inclusive liminarmente, com a revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes de resistência e desacato (respectivamente previstos nos artigos 329 e 331, caput, ambos do Código Penal), em contexto de abordagem policial em acidente de trânsito. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (id 67051455, p. 54), embora o representante do Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, conforme fundamentação registrada no sistema audiovisual”, o magistrado converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Entretanto, como sabido, em tese, a partir da edição do denominado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), os artigos 282, §2o, e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados de modo a impedir que a prisão preventiva e as medidas cautelares sejam decretadas de ofício pelo magistrado. Especificamente quanto à interpretação a ser conferida ao artigo 310, inciso II, do CPP, que dispõe sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva, há de se observar que, apesar de o referido dispositivo não prever literalmente o prévio requerimento ministerial, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que uma interpretação sistemática de todos os dispositivos anteriormente mencionados exigirá sempre o requerimento do Ministério Público ou a representação da autoridade policial. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. Após a vigência da mencionada lei, houve a inserção do art. 3o-A ao CPP e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal. 2. Assim, "A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. Tratando-se de requerimento do Ministério Público limitado à aplicação de medidas cautelares ao preso em flagrante, é vedado ao juiz decretar a medida mais gravosa, a prisão preventiva, por configurar uma atuação de ofício. "A competência é de acolher ou negar, não lhe cabe exceder o pedido do Parquet. Para além disso, a decisão figura-se como de ofício, que, de forma clara, tem sido vedada por esta Corte." (STF, HC 217196/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 4. Na hipótese em exame, na audiência de custódia, "o Ministério Público pugnou pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar". Contudo, a Magistrada singular concluiu pela decretação da prisão preventiva, por entender que estariam presentes os requisitos legais que autorizam a medida extrema, configurando uma atuação de ofício e em contrariedade ao que dispõe a nova regra processual penal. 5. Agravo regimental provido. (AgRg no HC n. 754.506/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) [destaques não constantes do original] Do mesmo modo, esta colenda Corte: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. REVOGAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. "O art. 310 do Código de Processo Penal deve ser interpretado à luz do sistema acusatório e, em conjunto, com os demais dispositivos legais que regem a aplicação das medidas cautelares penais (arts. 282, §§ 2o e 4o, 311 e seguintes do CPP). Disso decorre a ilicitude da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva pela autoridade judicial". (HC 189507 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-287 DIVULG 04-12-2020 PUBLIC 07-12-2020). 3. Inexistindo representação da autoridade policial pela prisão preventiva, tampouco requerimento do Ministério Público, que, como visto, manifestou-se a favor da liberdade provisória, mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a revogação da prisão preventiva decretada de ofício pelo magistrado. 4. Ordem concedida. Liminar confirmada. (Acórdão 1754312, 07337740820238070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 15/9/2023). [destaques não constantes do original] Nesta sede de cognição sumária, como bem apontou a impetrante, não vislumbro nem a representação da autoridade policial e nem o requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva do paciente, evidenciando tratar-se de decretação de ofício. Nesse contexto, DEFIRO o pedido liminar para revogar a prisão preventiva e conceder a liberdade provisória ao ora paciente, salvo se estiver preso por outro motivo, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, incisos I, IV e IX, do CPP): 1) comparecimento a todos os atos do processo; 2) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser se autorizado pelo Juízo processante; 3) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo; 4) monitoração eletrônica, cujos termos serão fixados pelo douto Juízo de origem, sem prejuízo de outras medidas cautelares que entenda adequadas. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações ao Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator